Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de revisão de contrato. Sustenta o Agravante que se trata de contrato com cláusulas abusivas, daí que pretende manter-se na posse do bem, depositar o valor que entende devido e não ter seu nome inscrito em cadastros de proteção de crédito. É um breve relato da pretensão recursal. A Decisão agravada expôs: ““No que tange ao pedido de antecipação da tutela, não vislumbro ser o caso de deferimento. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A parte autora pleiteia que seja concedida tutela de urgência para determinar a suspensão de cobrança dos valores referentes ao contrato firmado com a parte requerida relativo ao financiamento para a compra de veículo no valor de R$ 19.900,00, com pagamento em 48 meses. Verifico, contudo, que no caso dos autos a cobrança que o autor visa suspender é decorrente de contrato de financiamento devidamente e legalmente firmado entre as partes: é dizer, as condições do financiamento foram repassadas ao autor, razão pela qual não verifico, neste momento processual, que tenha havido abusividade, muito embora, com o desenrolar do processo, possa restar demonstrado que houve abuso por parte do requerido nas cláusulas contratuais apresentadas ao autor. Contudo, se trata de matéria de mérito. Ausente, assim, a probabilidade do direito exposto pela parte autora, ao menos nessa fase inaugural do processo, bem como estando ausente o perigo da demora, já que os valores poderão ser ressarcidos ao final da demanda, caso procedente, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A Decisão foi mantida após interposição de embargos de declaração (fls). A um primeiro e provisório exame entendo de manter a Decisão por seus próprios fundamentos. A abusividade ou não de cláusulas contratuais constitui a própria lide e apenas a instrução poderá assentar se existe ou não o vício contratual. O que se tem no momento é um contrato validamente pactuado e que deve surtir seus efeitos até ser examinado, e, se o caso, alterado. A consignação em pagamento, por outro lado, conquanto direito do devedor, deve se basear no valor do crédito contratado e não naquele que o devedor considera devido, o que seria inútil caso a ação venha a ser julgada improcedente. O mesmo se diga com a inclusão do nome do devedor em cadastros gerais de devedores, o que constitui um acessório do próprio direito de ação, este constitucionalmente assegurado. São considerações ainda provisórias, calcadas na documentação existente nos autos, e que serão apreciadas por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado. À vista do exposto indefiro o pedido de efeito suspensivo e a liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11/11/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator